Tribunal: TJDFT
Processo: 0004094-36.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0004094-36.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, GLORIA MARIA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, GLORIA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. O feito encontrava-se sobrestado em razão de decisão emanada do c. Supremo Tribunal Federal, a qual determinou a suspensão dos processos em trâmite no País que tratem da matéria atinente à incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais denominados “Collor”, “Verão” e “Bresser (expurgos inflacionários). Em despacho de id 31545096, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca de eventual adesão ao acordo firmado entre a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABRAN), Advocacia-Geral da União (AGU), Banco Central (Bacen), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Em petição de id 32427889, a autora registra a impossibilidade inicial de adesão ao acordo, que prejudica a consumidora, tendo em vista que a sentença assegurou o direito de incidência dos novos índices de correção monetária apenas em uma de suas contas poupanças, razão pela qual interpôs o recurso de apelação, para que fosse reconhecido seu direto também em relação a outras duas contas poupança. Assim requereu a intimação do Banco réu, para se manifestar sobre a questão, para só então verificar a viabilidade de adesão ao acordo. Intimado (id 36330049), o Banco não se manifestou, conforme certidão de id 37010446. Pois bem. Sobre a manutenção da suspensão dos processos, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 632212/SP, proferiu a seguinte decisão, em 16/04/2021: Ao analisar o contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, entendo pela necessidade de harmonização das determinações emanadas por este Tribunal, especialmente, no que se refere à suspensão nacional das ações em curso. (...) O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020, sem que tenha havido, até o momento, qualquer prorrogação. Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. Decido. Feito esse breve resumo dos fatos, verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I,o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem. Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas284 e 285). Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. Publicação, DJE no 77, divulgado em 23/04/2021. O inteiro teor do documento pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BA96-DE57-9DE5-83C7 e senha F486-2D88-3B07-897E Assim sendo, diante da ausência de acordo entre as partes, retornem os autos à Secretaria da 4a Turma Cível, para que permaneçam sobrestados, até que o Supremo Tribunal Federal defina a questão. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator